Tribunal: CARF
Processo: 19315.720239/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19315.720239/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
STRAUB IND. E COMERCIO DE MVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar que os débitos junto à Fazenda
Pública Federal estavam suspensos e, diante disso, mantem-se o seu
impedimento de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-45.249, de 14 de novembro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19315.720239/2019-01
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19315.720239/2019-01

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da Opção
pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) motivado pela
existência de débitos com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
2. A opção pelo Simples Nacional, ano-calendário 2019, foi indeferida pela existência
dos seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa:

3. A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra o indeferimento,
com o seguinte teor:

A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou que os débitos estavam incluídos em parcelamento.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19315.720239/2019-01

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, conforme Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo, no dia 05/12/2009 (e-fls. 78) e apresentou recurso voluntário no dia
01/01/2020 (e-fls. 82 e 84, acrescido de documentos), com os fatos e fundamentos abaixo:
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Considerando que os débitos acima citados, foram incluídos no parcelamento Requerido
junto da Procuradoria — geral da Fazenda Nacional, protocolada em 30/11/2009 e
reabertura da Lei n° 11.941(copias em anexo)ao processo original.
Considerando que em 21/10/2013, solicitamos e re-parcelamento, conforme pedido de
parcelamento da reabertura da Lei n°11.941 de 27 de maio de 2009 ( copia em anexo).
Considerando que não fomos em momento algum foi notificados da consolidação dos
débitos, e, tampouco da suspenção ou não aceitação do pedido.
Considerando o acima exposto continuamos efetuamos pagamentos de parcelas no
período de 31/10/2013 a 31/03/2016, sob códigos de receita 3841 e 3796, ( Anexo copia
comprovantes de Arrecadação).
Considerando que os recolhimentos foram efetuados nos períodos correspondentes, e,
que entende esta empresa que os mesmos em momento algum foram abatidos do debito
original por não ter sido efetuado a consolidação.
Considerando o acima exposto entende esta empresa seja revista o Acordão 07-45.249
— 33 Turma da DRJ/FNS , SESSAO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019 e deduzidos
dos débitos os valores correspondentes devidamente recolhidos conforme pedido de
parcelamento.
Considerando que o acordão, em momento algum considera ou cita os recolhimentos
posteriores ao pedido de parcelamento pela reabertura da lei 11.941 de 27 de maio de
2009, tampouco considera as amortizações.
(...)
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista todo o exposto, demonstrada a inconformidade com o Acordão 07-45.249 —
Turma da DRJ/FNS, SESSÃO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, espera e requer o
reconhecimento dos recolhimentos efetuados e seja acolhida o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, o reenquadramento no Regime do Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19315.720239/2019-01

Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 47 – descritos no relatório.
A Recorrente defende que os débitos estavam suspensos, pois efetuou
parcelamento com a reabertura da Lei no 11.941 no dia 21/10/2013.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou que não
há prova de que os débitos circunscritos no Termo de Indeferimento da Solicitação de Opção
pelo Simples Nacional para o ano-calendário 2019 tenham sido liquidados ou incluídos em
parcelamento ativo, dentro do prazo para regularização das pendências. Destacou ainda que o
parcelamento referido pelo contribuinte foi cancelado em 10/2013 e, embora tenha sido feito um
novo reparcelamento, esse segundo parcelamento foi desfeito em 03/2018.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade, junta documentos de arrecadação, contudo não se contrapõe a informação da
DRJ de que teve o segundo parcelamento rescindido em 03/2018.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Pelos documentos constantes no processo, e-fls. 50 a 66, não há comprovação de
que os parcelamentos estavam ativos ou haviam sido quitados em janeiro de 2019. Outrossim, o
documento juntado pela Recorrente no recurso voluntário não demonstra quais débitos foram
parcelados, nem se, em janeiro de 2019, os mesmos estavam suspensos. Os documentos de
arrecadação juntados são todos anteriores a 03/2018, quando o segundo parcelamento foi
rescindido.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19315.720239/2019-01

Diante disso, entendo que não há nos autos comprovação de suspensão da
exigibilidade dos débitos apontados no Termo de Indeferimento constante às fls. 47.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital